Tribunal: TJDFT
Processo: 0734784-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRATICADO CONTRA VÍTIMA QUE ESTAVA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VALORES. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA SUFICIENTE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MAJORANTES MANTIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITOS DESCABIDOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS MANTIDAS. DESLOCAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. AUMENTO DA PENA-BASE INFERIOR À FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADEQUAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão, no caso em apreço, para ser desacreditada, tendo em vista que foi prestada de forma segura, sem nenhum indício de parcialidade.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa da testemunha policial está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando apenas a palavra da vítima para o reconhecimento dessa majorante no decreto condenatório.
4. Suficientemente fundamentado o decreto condenatório na palavra da vítima e no depoimento da testemunha policial, não remanescendo dúvidas em relação à coautoria delitiva do réu e incidência das majorantes relativas ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo no crime de roubo, não prosperam os pleitos desclassificatório para roubo simples e absolutório, por insuficiência probatória.
5. Mantida a condenação do réu, não se verificando modificação na sua situação com o desaparecimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva decretada, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.
6. A ausência de pedido expresso para condenação a título de danos materiais, na forma do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, afasta a sua possibilidade, pois retira do réu o direito de se defender previamente sobre tal matéria.
7. Não tendo a Defesa acostado aos autos provas de que o veículo apreendido na posse do réu era de sua propriedade, entende-se ocorrer, nesse ponto, carência de interesse recursal, podendo o legítimo interessado, se o caso, postular a sua restituição pelos meios legais cabíveis.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.